Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730611-51.2022.8.07.0001 APELANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES APELADO: DISTRICON PARTICIPACOES LTDA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição da Senhora Advogada da apelante-ré para sustentação oral na 10a Sessão Ordinária Presencial, designada para 17/5/2023, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora